Tribunal: CARF
Processo: 11080.737911/2018-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.737911/2018-05
ACÓRDÃO
9303-016.454 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 28/04/2014, 14/05/2014, 19/05/2014, 28/05/2014,
11/06/2014,
17/06/2014,
26/06/2014,
15/07/2014,
16/07/2014,
29/07/2014
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. PRECEDENTE VINCULANTE.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939, com repercussão geral, o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996 é
inconstitucional, de forma que não há suporte legal para a exigência da
multa isolada (50%) aplicada pela negativa de homologação de
compensação tributária realizada pelo Contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento. Declarou-se impedida de participar do
julgamento a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-016.451, de 24 de janeiro
de 2025, prolatado no julgamento do processo 11080.734393/2018-60, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Hélcio Lafetá Reis (Suplente convocado), Alexandre Freitas
Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente). Declarou-se impedida de
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.737911/2018-05
2
participar do julgamento a Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário. Ausente o Conselheiro Dionísio
Carvallhedo Barbosa, substituído pelo Conselheiro Hélcio Lafetá Reis.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte contra a
decisão consubstanciada em Acórdão de 23/11/2022, que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa na mesma proporção da homologação
adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito da contribuição não
cumulativa no processo da compensação/crédito vinculado aos autos em apreço, julgado na
mesma data.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre notificação de lançamento lavrada para se exigir multa pela
não homologação de compensação declarada, com fundamento no § 17 do art. 74 da Lei no
9.430/1996.
Apresentada a impugnação, a DRJ julgou-a parcialmente procedente, para afastar
proporcionalmente a multa lançada, considerando que a manifestação de inconformidade
apresentada ao processo de compensação havia também sido julgada e considerada procedente
em parte, alertando-se que o valor da multa lançada deve ser recalculado caso remanesça débito
não compensado após os cálculos usando o novo valor do direito creditório reconhecido.
Cientificado da decisão de primeira instância, o Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, repisando os argumentos de defesa, destacando não ser legalmente possível a
exigência cumulativa da multa de mora (20%) presente no despacho decisório que não homologou
a compensação e da multa isolada (50%) ora em discussão, pois são duas penalidades aplicáveis
sobre uma única infração, qual seja, a suposta falta de recolhimento do débito declarado na
Dcomp. Informou ainda se encontrava em trâmite e aguardava julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4.905, ajuizada pela Confederação
Nacional das Indústrias, para questionar a constitucionalidade do art. 74, §§ 15 e 17, da Lei no
9.430/1996, em razão da violação ao direito constitucional de petição.
No âmbito do CARF, foi exarada a decisão consubstanciada em Acórdão de Recurso
Voluntário que unanimemente deu provimento parcial, para cancelar a multa na mesma
proporção da homologação adicional da compensação decorrente da reversão de glosa de crédito
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.737911/2018-05
3
da contribuição não cumulativa no processo da compensação/crédito vinculado aos autos em
apreço, julgado na mesma data.
Da matéria submetida à CSRF
Cientificado do Acórdão, o Contribuinte interpôs Recurso Especial, apontando
divergência jurisprudencial com relação à seguinte matéria: “Multa Isolada por Compensação
Indevida. Art. 74, §17 da Lei 9.430/96”, indicando como paradigma os Acórdãos no 1401-006.483 e
no 1201-005.881.
Com as considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial -
3a Seção de julgamento / 2a Câmara, de 26/03/2024, o Presidente da 2a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF deu seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Cientificado do Despacho que deu seguimento ao Recurso Especial do Contribuinte,
a Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme consta
do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da 2a Câmara / 3a Seção do
CARF, sendo patente a controvérsia, diante do antagonismo das conclusões a que
chegaram os colegiados.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte.
Do Mérito
No mérito, como bem destacou o exame de admissibilidade, a divergência
suscitada é bem conhecida, tratando-se de aplicar ou não a decisão vinculante do
Supremo Tribunal Federal – STF no RE no 796.939, antes do trânsito em julgado,
tendo em vista do art. 26-A do Decreto 70.235/1972, que comanda o acatamento
de decisões vinculantes do STF quando forem definitivas.
Assim decidiu o STF no referido recurso especial (Tema 736, de Repercussão
Geral):
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.737911/2018-05
4
ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO
LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir
diante da mera negativa de homologação de compensação tributária por
não consistir em ato ilícito com aptidão para propiciar automática
penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade
da sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do
animus do agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de
um direito subjetivo público com guarida constitucional
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é
constitucional o art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa
ao contribuinte que tenha indeferido seu pedido administrativo de
ressarcimento ou de homologação de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei
13.137/15; o que não impede seu conhecimento e análise em sede de
Recurso Extraordinário considerando a dimensão dos interesses subjetivos
discutidos em sede de controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu
alteração legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da
questão pelo Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da
controvérsia persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual
se calcula o valor da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de
declaração para o montante do débito. Nesse sentido, permanece a
potencialidade de ofensa à Constituição da República no tocante ao direito
de petição e ao princípio do devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o
pedido administrativo de compensação tributária, ainda que não
homologado pela Administração Tributária, uma vez que este se traduz em
legítimo exercício do direito de petição do contribuinte. Precedentes e
Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido
processo legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não
se observa no processo administrativo fiscal em exame uma garantia às
partes em relação ao exercício de suas faculdades e poderes processuais.
Na seara substancial, o dispositivo precitado não se mostra razoável na
medida em que a legitimidade tributária é inobservada, visto a insatisfação
simultânea do binômio eficiência e justiça fiscal por parte da estatalidade.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.454 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.737911/2018-05
5
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva. Somente a partir dessa
avaliação motivada, é possível confirmar eventual abusividade no exercício
do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em
que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art.
74 da Lei 9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a
quo. (RE 796.939/RS, Rel. Min. Edson Fachin, unânime, sessão virtual 10-17
mar.2023)
Tal decisão teve trânsito em julgado em 20/06/2023, e é vinculante para este
tribunal administrativo, conforme esclarece o Regimento Interno do CARF, art. 98,
II, “b”.
Assim, cabe a aplicação do decidido pela Suprema Corte ao presente processo, na
forma regimental, diante da declaração de inconstitucionalidade da multa
lançada, em caráter vinculante.
Portanto, aplicando o precedente vinculante, voto pelo provimento do Recurso
Especial interposto pelo Contribuinte.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte, e, no mérito, em dar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 223
DF CARF MF
Original